Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. NULIDADE. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ABRANGÊNCIA. CC, ART. 450. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. PROPORÇÃO REVISTA.

1. A relação jurídica analisada nos autos possui contornos consumeristas, porquanto a oferta de bens imóveis em leilão por instituição financeira, nos termos da Lei n. 9.514/97, subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o arrematante na posição de destinatário final.

2. O caput do artigo 450 do Código Civil fala em restituição integral do preço e o parágrafo único do mesmo dispositivo menciona que o preço será o do valor da coisa na época em que se evenceu.

3. A indenização devida ao evicto abrange as despesas do contrato, dentre as quais o pagamento da comissão do leiloeiro, do ITBI e dos emolumentos cartorários cobrados por ocasião do registro da transmissão de propriedade do imóvel, bem como os prejuízos que resultarem da evicção, abrangidas, nesse ponto, as despesas condominiais e o pagamento de IPTU.

4. O banco réu não procedeu com ilicitude por ocasião da alienação do imóvel em leilão, pois a propriedade fiduciária encontrava-se formalmente consolidada. Muito embora sejam inegáveis os transtornos decorrentes da evicção, as garantias legalmente previstas mostram-se suficientes para reparar os prejuízos sofridos na espécie, não restando configurado dano de natureza moral.

5. O êxito preponderante do primeiro apelante na demanda está a recomendar a redistribuição dos ônus sucumbenciais em proporção mais consonante com as disposições do artigo 86 do Código de Processo Civil, ficando em 20% para o autor e em 80% para o réu.

6. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.